Tribunal: TJDFT
Processo: 0715564-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO GDF. EMPREGO NA EMBRAPA NO CARGO DE ASSISTENTE CLASSE “A”. NATUREZA TÉCNICA. NÍVEL MÉDIO OU SUPERIOR. COMPROVAÇÃO.

1. O agravante impugna decisão da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos do GDF que considerou ilegal o acúmulo do cargo de professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com carga horária de 20 horas semanais, com seu emprego na Embrapa no cargo de Assistente Classe A – Mecânica, com carga horária de 40 horas semanais.

2. A regra sobre o tema estabelece, como regra, a impossibilidade de acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, somente quando há compatibilidade de horários, na hipótese de exercício de um cargo de professor com outro cargo de natureza estritamente técnica demandando conhecimento específico na área de atuação do profissional.

3. Nos termos do art. 37, XVII, da Lei Fundamental, cargo técnico ou científico, para fins de acumulação com o de professor, é aquele para cujo exercício sejam exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior.

4. Examinadas as peculiaridades do caso em tela aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, pode-se concluir, em princípio, que o cargo ocupado pelo recorrente na Embrapa exige curso técnico na área e suas atribuições dentro da empresa demandam o uso desses conhecimentos, o que, nessa etapa perfunctória, torna compatível com seu cargo de professor da rede pública do Distrito Federal. Os cargos também são compatíveis em sua carga horária conforme comprovam as folhas de ponto acostada aos autos.

5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para conceder a tutela de urgência.